Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737603-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO ANTONIO LOPES PIMENTEL ROSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Fernando Antônio Lopes Pimentel Rosa contra sentença (ID 18707903) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido de indenização por dano material por suposta má-gestão da conta PASEP, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça lhe deferida. Nas razões recursais (ID 18707907), o autor narra ter ajuizado a presente demanda objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A. a restituir os valores desfalcados da sua conta PASEP, a título de danos materiais. Assevera que “não houve remessa dos autos para a Contadoria Judicial, com a finalidade de dirimir ou corrigir os cálculos apresentados”, apesar da possibilidade de produção de provas de ofício pelo magistrado, à luz do art. 370 do CPC. Argumenta que “seria necessária a remessa do processo para a Contadoria Judicial, para possível verificação dos cálculos apresentados pela Autor, corrigindo-os, se necessário, e assim chegar a uma conclusão certa e determinada acerca do pedido”. Sustenta, em síntese, que “juntou todos os extratos, microfilmagens e comprovantes de sua conta a fim de reunir elementos probatórios para resolução da lide”, porém, “não teve sequer os autos enviados para a Contadoria deste Tribunal, para conferência dos cálculos apresentados pelo Autor, pois caso os índices não estivessem de acordo com o estipulado na legislação, seriam ali corrigidos, solucionando tal problema”. Ressalta que os cálculos foram realizados com base em ação semelhante e que obteve êxito. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de, reformando-se a sentença, “os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para conferência dos índices apresentados pelo Autor na planilha de Id 5163365”. Sem preparo, por ser o autor beneficiário de Justiça gratuita. Contrarrazões no ID 18707912, nas quais o réu suscita, preliminarmente, a inépcia da peça recursal, alegando violação ao princípio da dialeticidade; a sua ilegitimidade passiva; o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda e a ocorrência de prescrição. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16). O referido incidente foi instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito da Justiça distrital da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam discutidas a má-gestão dos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Assim, a hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se a decisão de suspensão: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;